Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-57.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Justiça gratuita requerida nas razões recursais – Cumprimento do que dispõe o art. 99 §2o do CPC – Documentação apresentada nos autos que não comprova a hipossuficiência financeira alegada pelo apelante – Indeferimento do benefício - Prazo para recolhimento do preparo recursal, artigo 99 §7o do CPC – Inércia - Decurso de prazo sem o recolhimento do preparo recursal - Hipótese

Ementa:
APELAÇÃO – Justiça gratuita requerida nas razões recursais – Cumprimento do que dispõe o art. 99 §2o do CPC – Documentação apresentada nos autos que não comprova a hipossuficiência financeira alegada pelo apelante – Indeferimento do benefício - Prazo para recolhimento do preparo recursal, artigo 99 §7o do CPC – Inércia - Decurso de prazo sem o recolhimento do preparo recursal - Hipótese de deserção – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Honorários recursais - Recurso não conhecido.